Tribunal: TJBA
Processo: 8063708-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063708-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) AGRAVADO: MERCEARIA N S APARECIDA LTDA e outros Advogado(s): REBECA VICENTE DOS REIS DE ANDRADE (OAB:BA76236-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. IDOSOS. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de inexistência de vínculo empregatício dos beneficiários com a empresa contratante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial pela operadora, sob alegação de fraude na inclusão de beneficiários, sem prévia notificação da contratante e sem instauração de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608, do STJ. 4. A Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS admite cancelamento por fraude, mas exige a observância da boa-fé e da função social do contrato. 5. O contrato em questão mantinha-se vigente há mais de 20 anos, sem questionamento quanto à elegibilidade dos beneficiários, configurando legítima expectativa de continuidade da cobertura. 6. O cancelamento abrupto, sem prévia notificação e sem prova concreta de fraude, vulnera a confiança contratual, especialmente diante da idade avançada dos beneficiários e do risco à saúde decorrente da desassistência. 7. A decisão agravada que restabeleceu o plano de saúde observou os requisitos do art. 300, do CPC, sendo adequada diante do perigo de dano e da essencialidade do serviço. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial sob alegação de suspeita de fraude, sem instauração de processo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A ausência de contestação da regularidade contratual por mais de duas décadas caracteriza legítima expectativa de manutenção da cobertura, vedando a rescisão abrupta do plano sem comprovação robusta da irregularidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, art. 421; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8006063-16.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 09.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8063708-96.2025.8.05.0000; Recorrente: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central; Recorrido: Mercearia N. S. Aparecida Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator